Tribunal: STF
Processo: HC 264840
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de André Gonçalves Pires, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.021.135/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta nos autos que o paciente foi promovido ao regime prisional semiaberto, contudo, durante o cumprimento da pena, foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração de falta disciplinar ocorrida em 20 de fevereiro de 2020, tendo, ao final, o paciente sido responsabilizado pela prática de falta grave. 



    Neste writ, a defesa sustenta que a decisão de regressão de regime padece de nulidade absoluta, devido ao descumprimento da norma prevista no art. 118, § 2º, da Lei 7.210/1984, que exige a prévia oitiva judicial do apenado antes da regressão de regime. Reputa nulos a decisão judicial e o acórdão, por afronta ao art. 564, c/c o art. 648, VI, ambos do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão datada de 26/11/2020, bem como do acórdão que a confirmou, determinando que outra seja proferida com observância da prévia oitiva judicial do paciente, na forma do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal 7.210/1984. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O sentenciado, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, foi acusado de falta disciplinar grave por desobedecer ordem legítima de servidor penitenciário, incitar tumulto entre presos e dispensar objeto não identificado durante movimentação carcerária. Como consequência, foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar e o Juízo da execução penal determinou a regressão ao regime fechado, a perda de 1/6 dos dias remidos e o reinício da contagem do tempo de pena a partir da data da infração (20/2/2020). O Tribunal de origem manteve a decisão em acórdão datado de 19/6/2021. 2. Existência de dois outros idênticos processos (HC n. 675.914/SP, DJe de 30/11/2021; HC n. 737.585/SP, DJe de 28/4/2022), nos quais foram apreciados os mesmos pedidos formulados neste writ, com decisão transitada em julgado, tendo a ordem sido denegada em ambas as oportunidades. 3. Não se pode processar o presente writ, por consubstanciar mera reiteração de pedido, uma vez que tem as mesmas partes e idêntico objeto ao dos demais habeas corpus. 4.Agravo regimental não provido”. (e-doc. 4)



    No STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no julgamento monocrático, destacou o seguinte:  



    “Como fundamentei outrora, o sentenciado, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, foi acusado de falta disciplinar grave por desobedecer ordem legítima de servidor penitenciário, incitar tumulto entre presos e dispensar objeto não identificado durante movimentação carcerária. 



    Como consequência, foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar e o Juízo da execução penal determinou a regressão ao regime fechado, a perda de 1/6 dos dias remidos e o reinício da contagem do tempo de pena a partir da data da infração (20/02/2020). 



    O Tribunal de origem manteve a decisão em acórdão datado de 19/6/2021 e apontado como ilegal. No entanto, em consulta ao sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça, verifico a existência de dois outros idênticos processos o HC n. 675.914 – SP (2021/0196354-4), autuado em 23/6/2021, e o HC 737585/SP (2022/0116635- 1), autuado em 26/4/2022, nos quais foram apreciados os mesmos pedidos formulados neste writ, com decisão transitada em julgado. 



    Em ambas as oportunidades, inclusive, a ordem foi denegada”. (e-doc. 4, p. 5, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Nota-se que o Superior Tribunal de Justiça sequer examinou a tese da defesa, em razão da reiteração de pedido anterior.



    Com efeito, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ainda que superado esse óbice, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de falta grave, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 227177 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/05/2023, grifamos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente